Tribunal: TJDFT
Processo: 0730101-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730101-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAYARA RODRIGUES MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Não conheço do recurso especial de ID 26763238, interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, tendo em vista que a recorrente MAYARA RODRIGUES MOURA está representada por advogado, consoante petição de ID 27338155 e procuração de ID 27340062. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024